Tribunal: TJBA
Processo: 0004927-04.2013.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004927-04.2013.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ARTUR DE AGUIAR CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
ELIO BARROS DE ARAUJO FILHO, GUMERCINDO SOUZA DE ARAUJO

APELADO: MUNICIPIO DE JUSSARA e outros

Advogado(s)
:
ELIO BARROS DE ARAUJO FILHO, GUMERCINDO SOUZA DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. INADIMPLEMENTO DE SALÁRIO E GRATIFICAÇÃO NATALINA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). ÔNUS DA PROVA. NATUREZA ALIMENTAR. SALÁRIO FAMÍLIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE JUSSARA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Município de Jussara e pelo servidor autor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária ajuizada por agente comunitário de saúde, condenando o ente municipal ao pagamento dos vencimentos relativos ao mês de dezembro de 2012, da gratificação natalina referente ao ano de 2012, bem como à implementação e ao pagamento do adicional por tempo de serviço, com reflexos legais, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve inadimplemento, pelo Município, dos vencimentos referentes ao mês de dezembro de 2012 e da gratificação natalina do mesmo ano; (ii) estabelecer se a ausência de apresentação de fichas financeiras e comprovantes de pagamento transfere ao ente público o ônus probatório quanto ao adimplemento; (iii) determinar se o servidor faz jus à implementação e ao pagamento do adicional por tempo de serviço previsto em lei municipal; (iv) verificar a suficiência probatória quanto ao pedido de salário-família.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O servidor público faz jus ao recebimento das verbas remuneratórias correspondentes ao período efetivamente trabalhado, inclusive décimo terceiro salário, em razão de sua natureza alimentar, sendo vedada a retenção indevida pela Administração Pública.
A nulidade ou precariedade do vínculo funcional não afasta o direito ao pagamento das parcelas remuneratórias relativas ao serviço prestado, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público.
Compete ao Município o ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais e vantagens de seus servidores, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.
A ausência de juntada, pelo ente municipal, de fichas financeiras e comprovantes de pagamento, documentos sob sua posse exclusiva, gera presunção de veracidade das alegações autorais quanto ao inadimplemento.
O adicional por tempo de serviço é assegurado pela Lei Municipal nº 16/10/92 aos servidores públicos municipais, sendo devido a partir da comprovação do vínculo funcional e do implemento do tempo mínimo exigido.
Demonstrado o exercício funcional desde 01 de setembro de 2008, o servidor faz jus à percepção de um quinquênio, cabendo ao Município comprovar eventual pagamento, ônus do qual não se desincumbiu.
O salário-família depende de prova do preenchimento dos requisitos legais, incumbindo ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, ônus não satisfeito no caso concreto.
A sentença recorrida observa o ordenamento jurídico e encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia quanto ao ônus probatório e à responsabilidade do ente público pelo pagamento das verbas devidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do Município de Jussara conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação, pelo Município, do pagamento de verbas remuneratórias de servidor público gera presunção de inadimplemento, nos termos do art. 373, II, do CPC.
É devido ao servidor público municipal o pagamento de vencimentos, gratificação natalina e adicional por tempo de serviço quando demonstrada a prestação laboral e o implemento dos requisitos legais.
O adicional por tempo de serviço previsto em lei municipal constitui direito subjetivo do servidor após o cumprimento do lapso temporal exigido.
O salário-família exige prova específica dos requisitos legais, incumbindo ao autor o respectivo ônus probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VII, VIII e X; 37, caput e II; CPC, arts. 373, I e II, 85, § 11, e 98, § 3º; Lei Municipal nº 16/10/92, art. 69 e §§.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0000601-43.2012.8.05.0075, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 28.04.2025; TJ-BA, Apelação nº 0001577-73.2011.8.05.0111, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, j. 13.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0004927-04.2013.8.05.0110
, oriundos da Comarca de Irecê, em que figuram como Recorrentes e Recorridos o
MUNICÍPIO DE JUSSARA e ARTUR DE AGUIAR CARVALHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da autora e,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do réu

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2026.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

EA/03